Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-49.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007418-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA ELISA DE SOUZA - CPF: 986.240.911-87 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007418-49.2024.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrida:
MARIA ELISA DE SOUZA.

Recorrida/Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO –
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242835740, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou o cancelamento dos débitos de
07/2022 e 08/2022
, nos valores de
R$ 43,92 (quarenta e três reais e noventa e dois centavos) e R$ 74,51 (setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
, determinando que a reclamada promova a exclusão dos registros internos e do sistema de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração
da indenização
por

danos morais, considerando a existência também do dano temporal, com a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)
A ausência de provas nos autos que demonstrem o dano à honra da parte autora;

2) A inexistência de danos morais;

3)
A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reformar da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 243220654 e 243457658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta a petição inicial, a parte autora é cliente da reclamada, por meio da Unidade Consumidora nº
6/3284127-2
, afirmando não ser titular da UC nº
6/2995164-7,
que originou os débitos inscritos no órgão de proteção ao crédito, quais sejam,
R$ 42,87 (01/11/2021), R$ 47,88 (01/12/2021), R$ 43,93 (04/01/2022), R$ 13,39 (03/03/2022), R$ 42,87 (31/03/2022), R$ 42,81 (03/05/2022), R$ 43,92 (04/07/2022) e R$ 74,51 (02/08/2022)
, conforme documento anexado no id. 242835717.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou o cancelamento dos débitos de
07/2022 e 08/2022
, nos valores de
R$ 43,92 (quarenta e três reais e noventa e dois centavos) e R$ 74,51 (setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
, determinando que a reclamada promova a exclusão dos registros internos e do sistema de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa em caso de descumprimento, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

A parte reclamante nega a existência de vínculo jurídico com a parte demandada em relação à Unidade Consumidora nº 6/2995164-7, alegando que é usuária apenas da Unidade Consumidora nº 6/3284127-2, juntando fatura desta última unidade relativamente ao mês de novembro/2023 (Id.
140352547
).

Por outro lado,
os débitos questionados são dos seguintes períodos: 11/2021, 12/2021, 03/2022, 05/2022/ 07/2022 e 08/2022
, períodos a respeito dos quais não houve comprovação nos autos de qual unidade consumidora a reclamante fazia uso.

Dito de outro modo:
a parte reclamante não comprovou a unidade consumidora da qual fazia uso na época da constituição desses débitos em discussão
, comprovação esta que entendo imprescindível, considerando que o Estado de Mato Grosso possui apenas uma única concessionária de energia elétrica.

(...)

Acontece que, o documento de Id.
154109066
indica que
em 06/06/2022 houve desligamento da UC 6/2995164-7, de forma que se torna improvável o fornecimento nos períodos de 07/2022 e 08/2022 que foram objetos das restrições
.

Dessa forma,
torna-se forçoso reconhecer a parcial procedência dos pedidos autorais com relação aos débitos de 07/2022 e 08/2022 e improcedência quanto aos demais débitos de 11/2021, 12/2021, 03/2022 e 05/2022
.

Por consequência, considerando que este juízo reputou como
sendo indevidas as cobranças quanto aos débitos de 07/2022 e 08/2022 que foram incluídos em cadastro de inadimplentes
, também merece procedência o pleito autoral de indenização por danos morais. (...)
(grifei)

Logo, vê-se que
somente os débitos dos meses 07/2022 e 08/2022, incluídos no cadastro de inadimplentes, foram considerados indevidos
.

Desse modo, os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a reclamante, por ocasião das negativações dos meses
07/2022 e 08/2022
,
já possuía
outras

anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência
, conforme se vê dos documentos anexados nos ids. 242835717 e 242835737,
as quais não foram declaradas indevidas nestes autos, nem mesmo foram objeto
específico de matéria recursal
.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes
,
aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Por fim, resta prejudicada
a majoração dos danos morais, considerando o dano temporal pleiteado pela parte autora,
em razão do afastamento da verba indenizatória, ante a aplicação da Súmula 385/STJ.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024